Tribunal: STF
Processo: RE 1297609
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão por mim proferida em 09.12.2020 (evento 4) que não conheceu do recurso extraordinário interposto por Raquel Alt Pinto. Isso em razão da superveniência do reconhecimento da repercussão geral acerca da controvérsia discutida nestes autos.
    Consequentemente, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório (evento 5).
    Reexamino o apelo extremo.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial (RE 1.307.334/SP, Ministro Luiz Fux, Tema 1.127/RG), em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. ‘DISTINGUISHING’. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada será abarcada pela tese a ser firmada quando do julgamento do Tema 1.127/RG, com amparo no art. 328, parágrafo único, do RISTF, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o regime da regime da repercussão geral, especialmente os arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator